Tribunal: TJDFT
Processo: 0003619-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Agravante. Bis in idem. Justiça gratuita.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimento de testemunha presencial, laudos de exame de corpo de delito e relatórios médicos, que atestam lesão compatível com as agressões narradas.
2 – O não comparecimento da vítima ao IML para reavaliação quanto à natureza da lesão sofrida não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal leve, provada por laudos periciais e relatórios médicos anteriores.
3 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem.
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 - Apelação provida em parte.